Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-81.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO CORROBORADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO QUE SE EXAMINA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra coesa e segura das vítimas, que encontra respaldo nos depoimentos dos policiais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato.

2. Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes, amparada em condenação transitada em julgado por fato posterior, tendo em vista que, para seu exame negativo, é necessário que sobrevenha sentença condenatória, com trânsito em julgado, ainda que no curso do procedimento, por fato anterior ao que se examina. Penas readequadas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.